Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA.PRINCÍPIOS NORTEADORES. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito com fundamento no inciso I do art. 485 c/c inciso IV do art. 330, ambos do Código de Processo Civil.
2. A apelante juntou aos autos os documentos essenciais para propositura da ação de busca e apreensão, quais sejam: o contrato entabulado entre as partes a notificação extrajudicial da mora do devedor e a planilha do demonstrativo dos débitos; a indicação dos depositários fiel e seus contatos não é requisito essencial para propositura da ação de busca e apreensão.
3. A Instituição Financeira poderia (e pode) se valer da alternativa de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, conforme lhe faculta o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o que não lhe foi oportunizado.
4. Em homenagem aos princípios os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), boa-fé, vedação de decisões surpresas e primazia de mérito do julgamento de mérito (art. 4o, CPC), cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.
5. Deu-se provimento ao recurso.